Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728861-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICA BORGES LOPES EMBARGADO: SPIROS SCLIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, MONICA BORGES LOPES, contra a r. acórdão de ID 77768591, no qual foi conhecido e negado provimento ao recurso do ora embargante. Em suas razões recursais de ID 78313655, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar fundamentos essenciais por ela suscitados, especialmente quanto à aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, do Código Civil, por se tratar de obrigação decorrente de relação societária, à prevalência da norma especial sobre o art. 205, à incidência da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §4o, do CPC, à Súmula 150 do STF e à prescrição parcelada própria das obrigações de trato sucessivo. Afirma, assim, que o julgado limitou-se a aplicar o prazo decenal sem examinar os dispositivos invocados, razão pela qual requer o suprimento da omissão e o expresso prequestionamento dos artigos pertinentes. É o relatório. Decido. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil1. Na dicção do artigo 932, III do Código de Processo Civil2, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno3 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o artigo 60 do Provimento no 12/20174 deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da r. decisão em momento anterior à publicação. Assim, com o acesso do advogado ao inteiro teor da r. decisão resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJE. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação no DJe da intimação do agravante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verificou-se que o embargante teve ciência inequívoca do conteúdo da r. decisão em 29/10/2025 (quinta-feira). Portanto, a contagem do prazo para oposição dos aclaratórios iniciou-se em 30/10/2025 (quinta-feira), e, sendo dia 31/10/2025 feriado nesse egrégio Tribunal, findou-se em 06/11/2025 (quinta-feira). Não obstante, os embargos de declaração foram opostos, de forma intempestiva, em 10/11/2025 (segunda-feira), conforme se depreende da petição de ID 78313655. Nesse cenário, o recurso é manifestamente inadmissível. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestiva, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator